Tribunal: TJMT
Processo: 1022178-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022178-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI FELIPE DE SOUZA - CPF: 627.594.421-87 (AGRAVANTE), ADMILSON MARCAL FERREIRA - CPF: 746.482.686-87 (AGRAVADO), VALTER PEREIRA GUIMARAES - CPF: 847.904.828-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARAES - CPF: 365.257.316-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Terceiro interessado. Adquirente de imóvel do executado. Depósito judicial. Apresentação de documentos complementares. Princípio da cooperação. Dever de colaborar com o judiciário. Sanções processuais. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Exercício regular da jurisdição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo terceiro interessado, contra decisão que, nos autos de uma ação de execução, determinou que apresentasse documentos complementares para comprovar pagamentos a prazo de um imóvel rural adquirido dos executados, sob pena de desconsideração de aditivo contratual e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O agravante alega ilegitimidade passiva, coação ilegal, violação aos princípios do contraditório e da inércia da jurisdição, e abuso de autoridade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso cinge-se à legitimidade da determinação judicial que impôs ao agravante, na qualidade de terceiro que compareceu voluntariamente aos autos e realizou depósito judicial, a obrigação de apresentar documentação complementar sob pena de sanção processual.

III. Razões de decidir

3. O agravante, embora não seja parte formal, compareceu espontaneamente ao processo, alegando fatos relevantes (aquisição de imóvel dos executados e pagamentos substanciais) e realizando depósito judicial. Sua participação ativa atrai o dever de colaboração com o Poder Judiciário (CPC, art. 6º e 378). A determinação judicial para que apresente documentação complementar é um exercício legítimo do poder instrutório do juiz (CPC, art. 370), visando o esclarecimento dos fatos para o justo deslinde da causa.

4. A decisão agravada não violou os princípios da inércia da jurisdição, pois reagiu a uma provocação do próprio agravante. Tampouco violou o princípio do contraditório, uma vez que a solicitação de complementação documental busca justamente permitir sua efetivação substancial. O poder instrutório do juiz visa à busca da verdade real e não se confunde com coação ilegal ou abuso de autoridade.

5. A advertência sobre a possibilidade de desconsideração do aditivo contratual e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de descumprimento, encontra amparo no art. 77, inciso IV e § 2º, do CPC. O dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação se estende a todos que participam do processo, incluindo terceiros interessados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANDERLEI FELIPE DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da ação de “Execução de título Extrajudicial” (Proc. nº 1002754-47.2021.8.11.0011), em que figura o agravante como terceiro interessado, proposta por ADMILSON MARCAL FERREIRA contra VALTER PEREIRA GUIMARAES e ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARAES, determinou ao agravante a apresentação de documentos complementares relativos à comprovação de pagamento a um dos executados, sob pena de desconsideração do aditivo contratual e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (cf. Id. nº 197518024 do processo de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: a) não possui legitimidade passiva na execução; b) está sendo constrangido ilegalmente a cumprir determinações judiciais sem qualquer amparo legal; c) a decisão agravada viola os princípios do contraditório e da inércia da jurisdição; e d) inexiste dever jurídico de complementar documentos, já que não integra a relação processual. Por fim, alega que a decisão pode configurar abuso de autoridade (cf. Id. nº 297847898).

A decisão contida no Id. nº 298795874 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 304436883).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos autos, a ação executiva foi proposta por ADMILSON MARAL FERREIRA contra VALTER PEREIRA GUIMARÃES e ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARÃES, visando a cobrança de R$ 1.546.380,90 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e noventa centavos).

Em decisão datada de 03 de dezembro de 2024, o agravante Vanderlei Felipe de Souza, por ter adquirido um imóvel rural dos executados, com pagamentos a prazo, foi intimado a depositar em juízo os valores que deveriam ter sido repassados aos executados na data de 30 de outubro de 2024. Em cumprimento à determinação, o agravante realizou o depósito de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em 22 de janeiro de 2025, valor que, segundo alega, correspondia às 500 arrobas de novilha devidas.

Posteriormente, o magistrado deferiu o pedido de penhora dos valores depositados e determinou que o agravante apresentasse o contrato ou outro documento que comprovasse a origem da dívida e o valor efetivamente devido, bem como eventuais comprovantes de pagamentos parciais.

Em 21 de março de 2025, o agravante apresentou manifestação informando que adquiriu dos executados uma propriedade rural com área de 32.718,34 hectares no valor total de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), tendo efetuado parte do pagamento à vista e dividido o restante em três parcelas, com vencimentos em 10/07/2020, 31/03/2021 e 30/09/2022, sendo que a última foi renegociada para 30/09/2023, resultando em um saldo devedor final de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Em 27 de junho de 2025, o Juízo de primeira instância proferiu decisão considerando insuficiente a documentação apresentada e determinou que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse: a) comprovantes bancários, notas fiscais, recibos ou outros documentos que comprovassem o pagamento de R$ 936.427,40 realizado em 15/09/2022; b) cotação oficial da arroba de novilha vigente em 30/10/2024; e c) demonstrativo de cálculo do valor depositado, com eventual aplicação de correção monetária e juros. A decisão advertiu que o descumprimento ou insuficiência da documentação poderia ensejar a desconsideração do aditivo contratual e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso contra a referida decisão, no qual alega que a) não possui legitimidade passiva na execução; b) está sendo constrangido ilegalmente a cumprir determinações judiciais sem qualquer amparo legal; c) a decisão agravada viola os princípios do contraditório e da inércia da jurisdição; e d) inexiste dever jurídico de complementar documentos, já que não integra a relação processual. Por fim, alega que a decisão pode configurar abuso de autoridade

No caso em análise, a questão central cinge-se à legitimidade da determinação judicial que impôs ao agravante, na qualidade de terceiro interessado, a obrigação de apresentar documentos complementares sob pena de desconsideração do aditivo contratual e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O argumento principal do agravante refere-se à sua condição de terceiro estranho à lide executiva, sustentando que não poderia ser compelido a apresentar documentação complementar sob pena de sanção processual. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Com efeito, embora o agravante não figure formalmente no polo passivo da execução, sua participação processual foi espontânea e substancial. Os autos revelam que o próprio agravante se apresentou no processo, informando ter adquirido um imóvel rural dos executados e ter realizado diversos pagamentos relacionados a esta transação. Mais do que isso, o agravante realizou depósito judicial no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), correspondente a 500 arrobas de novilhas que, segundo ele, representariam o saldo devedor perante os executados.

O princípio da cooperação, positivado no artigo 6º do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Este princípio irradia seus efeitos não apenas para as partes formais do processo, mas para todos aqueles que de algum modo atuam na relação processual.

Como sabido, “A multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista nos arts. 14, V e parágrafo único, do CPC/1973 e reproduzida, com os mesmos contornos, no art. 77, IV e § 2º, do CPC/2015, tem fundamento no dever de boa-fé para com a solução do litígio e, nesse sentido, pode ser imposta igualmente às partes ou a terceiros que sejam chamados de alguma forma a participar na solução da controvérsia” (RMS n. 45.525/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias. Tal dispositivo materializa o princípio da verdade real, que orienta o processo civil moderno e autoriza o magistrado a buscar o esclarecimento dos fatos necessários ao justo deslinde da causa.

Não prospera a alegação de violação aos princípios do contraditório e da inércia da jurisdição. Ao contrário do que sustenta o agravante, a determinação judicial impugnada não inovou no processo, mas apenas exerceu o legítimo poder instrutório, solicitando esclarecimentos sobre fatos e documentos já trazidos espontaneamente pelo próprio agravante.

O princípio da inércia da jurisdição, insculpido no artigo 2º do Código de Processo Civil, estabelece que o processo começa por iniciativa da parte, não podendo o juiz agir de ofício. Contudo, uma vez provocada a jurisdição, confere-se ao magistrado amplos poderes instrutórios para a adequada condução do processo, visando a sua resolução com justiça e efetividade.

No caso em análise, o juízo de origem não determinou de ofício a inclusão do agravante no processo ou a imposição de obrigações desvinculadas da marcha processual. Pelo contrário, reagiu a uma provocação do próprio agravante que, voluntariamente, compareceu aos autos alegando ter adquirido um imóvel dos executados e ter realizado pagamentos substanciais, fatos estes que poderiam interferir diretamente no objeto da execução.

Desta forma, a determinação judicial para que o agravante apresente documentação complementar não viola o princípio da inércia, mas representa exercício regular do poder instrutório, visando esclarecer alegações trazidas espontaneamente pelo próprio agravante.

Quanto ao princípio do contraditório, tampouco se vislumbra sua violação. O agravante teve plena oportunidade de manifestação nos autos, apresentando documentos e alegações. A determinação judicial impugnada justamente visa permitir o adequado contraditório, assegurando que as alegações do agravante sejam devidamente comprovadas, permitindo sua avaliação pelo juízo e pelas partes.

O contraditório não se resume à mera possibilidade formal de manifestação, mas engloba o direito de influir efetivamente na formação do convencimento do juízo, o que pressupõe a apresentação de provas idôneas e documentos adequados. Ao determinar a complementação documental, o magistrado de origem não violou o contraditório, mas buscou justamente efetivá-lo em sua dimensão substancial.

O agravante sustenta que, por não integrar formalmente a relação processual, não teria o dever jurídico de complementar documentos ou prestar esclarecimentos adicionais. Tal argumento não procede.

A partir do momento em que o agravante compareceu espontaneamente ao processo, alegando fatos relevantes para o deslinde da execução, notadamente a aquisição de imóvel dos executados e a realização de pagamentos substanciais que poderiam interferir no objeto da execução, atraiu para si o dever de comprovar adequadamente suas alegações.

O artigo 378 do Código de Processo Civil estabelece que “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. Este dever de colaboração se aplica não apenas às partes formais do processo, mas a todo aquele que, de alguma forma, participa da relação processual.

No caso concreto, o agravante alega ter efetuado pagamento no valor de R$ 936.427,40 aos executados, em 15/09/2022, conforme mencionado na decisão impugnada. Trata-se de valor expressivo, cuja comprovação adequada mostra-se fundamental para o correto deslinde da execução, especialmente considerando que tais recursos poderiam ter sido utilizados para a satisfação do crédito exequendo.

A determinação judicial para que o agravante apresente comprovantes bancários, notas fiscais, recibos ou outros documentos que demonstrem efetivamente o pagamento alegado não representa imposição desarrazoada ou abusiva, mas simples exercício do poder instrutório do juiz, visando esclarecer fatos relevantes para o processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora este entendimento, reconhecendo que “A iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça” (REsp 1.012.306/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Por fim, não procede a alegação do agravante de que a decisão impugnada configuraria abuso de autoridade, nos termos da Lei n. 13.869/2019.

O poder instrutório do juiz, exercido nos limites legais e visando o esclarecimento de fatos relevantes para o processo, não caracteriza abuso, mas regular exercício da função jurisdicional. A determinação para que o agravante apresente documentos complementares encontra amparo legal no artigo 370 do Código de Processo Civil e visa simplesmente esclarecer fatos alegados pelo próprio agravante.

A advertência quanto à possibilidade de desconsideração do aditivo contratual e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de não apresentação dos documentos solicitados, também não configura abuso, mas mera explicitação das consequências processuais do descumprimento da determinação judicial.

O artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece o dever processual de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação. Este dever se estende a todos que participam do processo, não apenas às partes formais. O §2º do mesmo dispositivo autoriza expressamente a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de descumprimento do dever estabelecido.

Desse modo, a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, representa exercício regular do poder de polícia processual conferido ao magistrado, não configurando abuso de autoridade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025